Tribunal: TJDFT
Processo: 0730915-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Grupo OK Construções e Incorporações Ltda. em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelos agravados – Alessandro Paolo Sequenzia e outros -, rejeitara a impugnação que formulara e homologara as contas apresentadas pela contadoria judicial, fixando o valor do crédito executado em R$1.920.370,94 (um milhão novecentos e vinte mil trezentos e setenta reais e noventa e quatro centavos). Segundo o provimento arrostado, a planilha de cálculo elaborada pelo órgão de assistência contábil do juízo aplicara apenas correção monetária sobre o valor correspondente às astreintes, ficando patente que não fora computado juros de mora sobre a multa diária cominada ao agravante De sua parte, objetiva o agravante, mediante agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a suspensão do decidido, e, ao final, após o regular processamento do recurso, a reforma do provimento guerreado, acolhendo-se a manifestação que formulara para que seja excluída a incidência de juros moratórios sobre as multas cominatórias executadas. Como suporte da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que os agravados manejam em seu desfavor cumprimento de sentença almejando forrar-se com a quantia de R$ 2.242.240,93 (dois milhões, duzentos e quarenta e dois mil, duzentos e quarenta reais e noventa e três centavos), aferida na data de 03/07/2019, correspondente a multa cominatória. Sustentara que, para garantia da execução, fora penhorado o imóvel identificado como projeção n° 09, situado na SQN 309, Brasília/DF, de sua titularidade. Assinalara que, no curso procedimental, diante de dúvida acerca do efetivo valor do crédito executado, o juízo da execução determinara o envio dos autos à contadoria para a confecção de planilha de cálculos. Mencionara que o órgão de assistência contábil suscitara dúvidas acerca dos parâmetros para elaboração das contas, notadamente quanto ao valor da multa, o período de incidência e o cômputo de encargos moratórios. Esclarecera que, diante da controvérsia fora decidido no bojo do Agravo de Instrumento no 0723182-41.2019.8.07.0000 que não devem ser computados juros de mora sobre as astreintes que lhe foram cominadas, e, diante dessa resolução, foram os autos encaminhados para a contadoria judicial para elaborar novas contas segundo esse parâmetro. Registrara que o contador do juízo confeccionara nova planilha de cálculos e “por incrível que pareça insistiu em incluir juros de mora sobre as astreintes, sendo cansativa e injustificável a conduta adotada pelo órgão auxiliar desse juízo, que não respeita as decisões proferidas nos autos[2].” Defendera que da simples análise dos cálculos é possível aferir o cômputo de juros moratórios sobre a multa cominatória e, a despeito dessa circunstância, entendera o juízo de forma equivocada que as astreintes apenas experimentaram atualização monetária, o que não retrata a realidade. Ressaltara que o crédito executado correspondente às duas multas cominatórias que lhe foram impostas, sendo uma no valor fixo de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos exequentes, e a outra, no valor diário de R$100,00 (cem reais) para cada agravado, contudo, a contadoria judicial computara juros de mora sobre ambas as multas, agindo em desconformidade com a decisão judicial precedente. Acrescera que, com o decote correspondente aos juros moratórios, o valor do crédito executado acessório relativo aos honorários advocatícios de sucumbência e custas processuais também deve experimentar redução proporcional. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Grupo OK Construções e Incorporações Ltda. em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelos agravados – Alessandro Paolo Sequenzia e outros -, rejeitara a impugnação que formulara e homologara as contas apresentadas pela contadoria judicial, fixando o valor do crédito executado em R$1.920.370,94 (um milhão novecentos e vinte mil trezentos e setenta reais e noventa e quatro centavos). Segundo o provimento arrostado, a planilha de cálculo elaborada pelo órgão de assistência contábil do juízo aplicara apenas correção monetária sobre o valor correspondente às astreintes, ficando patente que não fora computado juros de mora sobre a multa diária cominada ao agravante De sua parte, objetiva o agravante, mediante agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a suspensão do decidido, e, ao final, após o regular processamento do recurso, a reforma do provimento guerreado, acolhendo-se a manifestação que formulara para que seja excluída a incidência de juros moratórios sobre as multas cominatórias executadas. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição se o valor do crédito executado apurado pelo órgão de assistência contábil do juízo afigura-se correto ou se, ao revés, está permeado por equívoco hábil a ensejar a majoração indevida do importe assegurado ao agravado, tendo em conta a agregação de juros de mora sobre o débito pertinentes às astreintes em execução, a despeito, inclusive, do já decidido anteriormente. Segundo alegara o agravante, as derradeiras contas elaboradas pelo contador judicial ressoam equivocadas, porquanto computara juros de mora sobre as astreintes que perfazem o objeto do executivo. O decisório arrostado, de sua vez, assentara que a contadoria do juízo aplicara apenas correção monetária sobre o valor correspondente às astreintes. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Inicialmente deve ser registrado que, em consonância com o decidido nos autos do Agravo de Instrumento no 0723182-41.2019.8.07.0000, fora assentado que não devem ser computados juros de mora sobre as astreintes cominadas ao agravante, determinando-se, por conseguinte, que a contadoria judicial elaborasse novas contas observando esse parâmetro. É o que se infere do dispositivo do provimento colegiado abaixo transcrito[3], in verbis: “Esteado nos argumentos alinhados, conheço em parte do agravo e, na parte conhecida, provejo-o parcialmente apenas para, reformando a decisão guerreada quanto ao ponto, assentar que nos cálculos a serem elaborados pela Contadoria Judicial não devem ser computados juros de mora sobre as astreintes cominadas ao agravante, ressalvado que o débito aferido, ainda que eventualmente alcance importe inferior, deve ter como parâmetro mínimo, não como teto, o que fora por ele reconhecido – R$1.575.898,51 (um milhão, quinhentos e setenta e cinco mil, oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta e um centavos) -, observada a data da manifestação. Quanto ao mais, mantenho intacta a ilustrada decisão guerreada. Diante dessa resolução, fica prejudicado o agravo interno manejado pelos agravados Custas finais pelo agravante.” Diante dessa resolução, determinara o juiz do executivo o envio dos autos à Contadoria Judicial para que fossem refeitas as contas referentes ao crédito executado, fixando o seguinte, confira-se[4]: “O feito merece análise detida de todas as petições pendentes, protocoladas após a decisão id 150031388. O executado apresentou a petição id 150049316, em que afirma a necessidade de se afastar a incidência dos juros de mora sobre as astreintes, conforme AGI n. 0723182-41.2019.8.07.0000. Afirma, ainda, ser prematuro o prosseguimento da demanda, pois a validade das astreintes ainda está sendo questionada no AREsp 1848025/DF. Igualmente, alega que a questão acerca do reconhecimento de valor incontroverso pelos exequentes ainda não está definitivamente resolvida (AGI n. 0708699-98.2022.8.07.0000). Assim, defende que seria inócua a apresentação de cálculos pela Contadoria neste momento processual. A Contadoria apresentou laudo contábil id 151931131, em que apurou como devido o valor total de R$ 3.064.575,55. Sobreveio manifestação do credor no id 153144282, em que aponta a ausência de cálculo referente à multa por litigância de má-fé; a necessidade de atualização monetária até a data da elaboração dos cálculos; a necessidade de atualização monetária da verba indenizatória até a data dos cálculos; e a necessidade de inclusão de 10% (dez por cento) de honorários advocatícios e dos encargos da fase de cumprimento de sentença (multa e honorários). Nova manifestação do executado na petição id 153417890, em que reitera a indevida inclusão dos juros de mora sobre as astreintes. Além disso, afirma que os depósitos já realizados nos autos estão sendo atualizados pelos índices da caderneta de poupança, quando deveriam ser atualizados pela mesma metodologia aplicada aos créditos dos exequentes. Aponta, ainda, má-fé dos exequentes por desrespeito à coisa julgada, pedindo a devolução em dobro, nos termos do art. 940 do Código Civil. Ofício id 154002641, comunicando decisão de indeferimento de efeito suspensivo ao AGI n. 0709556-13.2023.8.07.0000, interposto pelo executado em face da decisão id 147587138. Nova manifestação da Contadoria (id 155787144), seguida de petições de ambas as partes reiterando as teses acima narradas (id 157163508 – petição do credor; e id 157218467 – petição do devedor). É o relatório. Fundamento e decido. Razão parcial assiste ao executado, pois devem ser afastados os juros de mora sobre as astreintes, conforme determinado no AGI n. 0723182-41.2019.8.07.0000. Por outro lado, embora o AREsp 1848025/DF tenha determinado o retorno dos autos para novo exame dos embargos declaratórios opostos pelo executado em face de acórdão proferido no AGI n. 072318241-2019.8.07.0000, não há nos autos qualquer notícia de efeito suspensivo. O mesmo se diga quanto à questão discutida no AGI n. 0708699-98.2022.8.07.0000, pois o eminente relator indeferiu o pedido de efeito suspensivo, motivo pelo qual não há qualquer óbice à exequibilidade das decisões anteriormente proferidas. A propósito, foi negado provimento ao AGI n. 0708699-98.2022.8.07.0000. Pelas razões acima, o feito deve prosseguir. No que tange à metodologia de cálculos, melhor sorte não assiste ao executado, na medida em que a Lei n. 9.289/96, no art. 11, § 1o, dispõe que ‘Os depósitos efetuados em dinheiro observarão as mesmas regras das cadernetas de poupança, no que se refere à remuneração básica e ao prazo”, o que não se aplica ao valor que sequer se encontra depositado nos autos. Ademais, a pretensão do executado quanto à repetição em dobro pelo art. 940 do Código Civil também não se sustenta, pois a alegação de má-fé do exequente resta afastada tendo em vista a discussão acerca do quantum devido. Quanto às manifestações da parte credora, razão lhe assiste, ante a necessidade de inclusão da multa por litigância de má-fé aplicada em à parte executada na decisão preclusa id 102045990, bem como a necessidade de atualização monetária até a data da realização dos cálculos e a inclusão dos honorários advocatícios e encargos da fase executiva. Conclusão Retornem os autos à zelosa Contadoria para: a) decotar dos cálculos os juros de mora incidentes sobre as astreintes; b) incluir nos cálculos a multa de 9% (nove por cento) por litigância de má-fé, incidente sobre o valor atualizado da causa; c) incluir nos cálculos os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre a condenação; e d) incluir nos cálculos os honorários e a multa, ambos de 10% (dez por cento), sobre o valor débito, nos termos do art. 523, §1o, do CPC. Intimem-se.” O órgão de assistência contábil do juízo, então, elaborara planilha de cálculo, indicando que o valor do crédito executado alcança a monta de R$1.920.370,94 (um milhão novecentos e vinte mil trezentos e setenta reais e noventa e quatro centavos). Por oportuno, colaciona-se o quadro resumo dos cálculos que registrara o seguinte[5]: O agravante, então, impugnara os cálculos elaborados pela contadoria judicial, defendendo que o apurado não afigura-se escorreito, porquanto foram computados juros de mora sobre as astreintes. Adviera, então, o provimento arrostado, que rejeitara a impugnação que formulara e homologara as contas apresentadas pela contadoria judicial, fixando o valor do crédito executado em R$1.920.370,94 (um milhão novecentos e vinte mil trezentos e setenta reais e noventa e quatro centavos). É o que se infere do abaixo reproduzido[6]: “Proferida a decisão id 158520198, a Contadoria elaborou os cálculos id 159693413 e o exequente opôs embargos de declaração id 159860386, ao passo que o executado insurgiu-se contra as contas elaboradas (id 162028421). Ademais, o arrematante pede a retirada das traves e da grade do campo de futebol pelo executado, sob pena de multa diária. É o relatório. Fundamento e decido. Conheço dos embargos de declaração, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal. No mérito, razão não assiste à parte embargante, pois a decisão recorrida não contem omissão ou obscuridade. Com efeito, a exclusão dos juros de mora ocorreu apenas quanto ao valor das astreintes, subsistindo quanto às demais obrigações, cujo termo inicial é a data do inadimplemento. Quanto à insurgência do executado com relação aos cálculos da Contadoria Judicial, razão não lhe assiste. Isso porque a planilha id 159693413 aplicou apenas a correção monetária sobre a multa diária. Assim, rejeito a impugnação. Por fim, nada a prover quanto à petição id 162320590 pois o executado não se opõe à retirada da estrutura do imóvel arrematado, de modo que não pode assumir tal ônus.” Consignadas essas observações, ao menos nessa análise perfunctória, infere-se que, de fato, a contadoria judicial computara juros de mora de 1% (um por cento) ao mês sobre o valor das astreintes em execução desde novembro de 2007, alcançando os acessórios o importe de R$699.234,38 (seiscentos e noventa e nove mil duzentos e trinta e quatro reais e trinta e oito centavos). Diante dessa apreensão, ao invés de homologar os cálculos, deveria o juiz da causa ao menos instar o órgão de assistência contábil a esclarecer qual fórmula utilizara na apuração do valor do crédito executado, porquanto, da planilha acima reproduzida, extrai-se que foram agregados juros de mora à multa cominatória, ficando patente a dissonância com os parâmetros fixados durante o curso procedimental. Sob essa ótica, considerando que a planilha de cálculo confeccionada pelo órgão de assistência contábil do juízo se distanciara da diretriz no sentido de que não devem ser computado juros de mora sobre as astreintes, revela-se mesmo prudente, senão imperativo, que o presente recurso seja recebido com o efeito suspensivo vindicado, a fim de que sejam sobrestados os efeitos do decisório guerreado até resolução definitiva do inconformismo. Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pelo agravante deve ser concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inc. I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada e o trânsito da fase executiva até o julgamento deste agravo no tocante ao montante tornado controvertido. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, responderem ao agravo no prazo que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 09 de agosto de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 162576346 - Págs. 1-2 (fls. 44/45) - Processo 0010813-78.2004.8.07.0001. [2] - ID Num. 49474970 - Pág. 4 (fl. 6). [3] - Agravo de Instrumento no 0723182-41.2019.8.07.0000. [4] - ID Num. 158520198. [5] - ID Num. 159693413. [6] - ID Num. 162576346.